Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DÉBITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PLANO ODONTOLÓGICO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade da concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir.
4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. A probabilidade do direito restou demonstrada ante a ausência de relação jurídica estabelecida entre as partes. Na hipótese, a aludida proposta de contratação enviada pela operadora de plano de saúde não reúne os requisitos necessários para surtir os efeitos que dela eram esperados.
6. O perigo de dano revela-se presente diante das consequências advindas da manutenção da anotação nos cadastros restritivos, notadamente por se tratar de pessoa jurídica cuja atividade comercial depende da obtenção de crédito.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A exclusão do débito dos cadastros de proteção ao crédito, requerida em antecipação de tutela, deve se amparar em efetiva probabilidade do direito e em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).”